Tribunal: STF
Processo: ARE 988115
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.9.2016. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. HARMONIA COM ART. 69, §2º-RISTF. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 



    1. Inocorrência de prevenção prevista no art. 77-A do RISTF, pois a reclamação ajuizada sequer obteve conhecimento em razão da perda de objeto, donde harmonizar-se o presente caso à norma do art. 69, § 2º do RISTF: “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.”



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no tocante à vedação do nepotismo, consolidada na Súmula Vinculante 13, apreciando-se a situação concreta quando se tratar de nomeação para cargo de natureza política



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.